Tribunal: TJBA
Processo: 8116912-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116912-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob a alegação de contradição com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.821.182/RS.

II – Questão em discussão:
Verificação de suposta contradição no julgado acerca da aplicação do entendimento do STJ sobre limitação de juros remuneratórios, e necessidade de adequação ao referido precedente.

III – Razões de decidir:
Não há contradição a ser sanada no acórdão embargado. A matéria foi devidamente apreciada, com aplicação expressa da Súmula 382 do STJ e jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

Consolidado o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente que enfrente a matéria essencial.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Mantido o acórdão atacado.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes na hipótese dos autos.

Legislação citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 382

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 06/08/2019

STJ, prequestionamento: “É desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (EDROMS 18205/SP)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.